Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 10%. CONSULTA AO SISTEMA CAGED. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e de penhora de percentual sobre eventual remuneração do executado, no cumprimento de sentença de débito no valor de R$ 6.460,10.
1.2. O juízo de origem indeferiu os pedidos por ausência de prova de vínculo empregatício e por entender desvirtuada a utilização do sistema CAGED, aplicando o art. 833, IV, do CPC e o princípio da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em saber: (i) se é cabível a consulta ao CAGED para localizar eventual vínculo empregatício do devedor; e (ii) se é possível a penhora de percentual de salário, limitada a 10%, para satisfação de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 833, § 2o, do CPC admite mitigação da impenhorabilidade salarial, conforme precedentes do STJ (AgInt na Pet 14.879/SP; EREsp 1.874.222/DF), desde que preservado o mínimo existencial e a subsistência do devedor e de sua família.
3.2. A consulta ao CAGED é medida razoável e proporcional para localização de vínculo empregatício, observando-se os princípios da cooperação e da economia processual (art. 6o do CPC) e precedentes da Primeira Turma Recursal (Acórdãos 1927063 e 1897692).
3.3. A penhora de 10% sobre vencimentos é admitida quando demonstrado que não compromete a dignidade do devedor, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal (Acórdãos 1780770 e 1380267).
3.4. Contudo, ausente prova de vínculo empregatício, mostra-se prematura a determinação de penhora, cabendo sua reiteração após eventual confirmação de emprego.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao juízo de origem que proceda à consulta ao CAGED e afaste a ordem de intimação para indicação de bens sob pena de arquivamento. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “É cabível a consulta ao sistema CAGED para localização de vínculo empregatício do devedor no cumprimento de sentença, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual. 2. É possível a penhora de percentual de até 10% dos rendimentos líquidos do devedor, desde que comprovado vínculo empregatício e preservado o mínimo existencial”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Pet 14.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/05/2022; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 1927063, 0727107-69.2024.8.07.0000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1897692, 0720482-19.2024.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 10/08/2024.